Tribunal: TJPA
Processo: 0057892-84.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057892-84.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIGITRO TECNOLOGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente estatal em execução fundada em contrato administrativo de prestação de serviços de manutenção, firmado com a empresa DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. O agravante sustenta nulidade por ausência de enfrentamento dos argumentos recursais, excesso de execução em razão de suposto pagamento de parcela referente a junho/2010 e desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados e majorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por suposta ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve excesso de execução diante da alegação de pagamento parcial do débito; e (iii) determinar se os honorários advocatícios foram fixados e majorados em desconformidade com o art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, quando há efetivo enfrentamento das teses recursais, não configura nulidade por ausência de fundamentação, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF (Tema 339).

O contrato administrativo e o termo aditivo, assinados pelas partes, constituem título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 783 e 784 do CPC.

A empresa exequente comprova a relação contratual, a prestação dos serviços e a inadimplência do ente público, mediante apresentação de contrato, notas fiscais e notificação extrajudicial.

Incumbe ao executado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o Estado do Pará do ônus de demonstrar a quitação integral das parcelas executadas.

A homologação dos cálculos considerou apenas o valor principal do débito, sem incidência de juros, multa ou correção monetária, o que afasta a alegação de excesso de execução.

Os honorários advocatícios são devidos em embargos à execução, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, devendo sua fixação observar os percentuais previstos no §3º do mesmo dispositivo, inclusive em face da Fazenda Pública.

A majoração da verba honorária em grau recursal decorre do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento de agravo interno não configura nulidade quando há efetivo enfrentamento das teses recursais

O contrato administrativo assinado pelas partes constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução, desde que presentes certeza, liquidez e exigibilidade.

Compete ao ente público comprovar o pagamento ou fato extintivo do direito do exequente, não se reconhecendo excesso de execução sem demonstração concreta de cobrança indevida.

São devidos honorários advocatícios em embargos à execução, inclusive contra a Fazenda Pública, com observância dos percentuais do art. 85 do CPC e possibilidade de majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, VII, 81, 85, §§1º, 3º e 11, 373, I e II, 783, 784, 1.026, §2º; Lei nº 8.666/93, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0003321-31.2017.8.14.0083, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0035366-31.2008.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057892-84.2011.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33519705)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29289680 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente estatal, na Ação de Execução de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente os fundamentos da apelação, especialmente no que se refere ao alegado excesso de execução, em razão da suposta comprovação do pagamento da parcela referente ao mês de junho de 2010, bem como à desproporcionalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente majorados em sede de embargos de declaração.

Afirma que a controvérsia demanda análise mais aprofundada, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua submissão ao órgão colegiado, com o provimento do recurso, a fim de reformar o decisum monocrático.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33920908), na oportunidade a empresa agravada expôs que a insurgência recursal deve ser desprovida.

Argumenta que, conforme já destacado nos autos e reconhecido pelo juízo a quo, não há falar em excesso de execução, porque o pagamento parcial (referente a junho de 2010) somente foi promovido após o ajuizamento da ação de execução. Portanto, no momento da propositura da execução, o valor indicado estava compreendido no valor total devido.

Alega que não há fundamento no pedido recursal de redução de honorários sucumbenciais. Ressalta-se que há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076) sobre a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no Art. 85, § 3º, do CPC, para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.

Elenca que o percentual majorado em sede de julgamento de aclaratórios está correto e não merece ser reformado.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente estatal, na Ação de Execução de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29289680):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos de exigibilidade de título extrajudicial, a condenação em sucumbência e o excesso na execução.

Sobre o assunto, o art. 783 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível. In verbis:

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Essa é uma norma fundamental para o processo de execução, pois garante que a cobrança judicial só ocorra quando houver certeza sobre a existência da dívida, seu valor exato e a possibilidade de exigir seu cumprimento.

O artigo 784 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece quais são os títulos executivos extrajudiciais, ou seja, documentos que possuem força executiva e podem ser utilizados para iniciar um processo de execução sem a necessidade de uma ação de conhecimento prévia.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou
outro documento público assinado pelo devedor
;

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

(...)

Os incisos II e III do artigo 784 do CPC tratam de duas importantes modalidades de títulos executivos extrajudiciais, o que evidencia a possibilidade de cobrança de débitos, desde que haja o cumprimento dos requisitos para tal.

Infere-se a partir da leitura conjunta dos processos 0017100-88.2011.8.14.0301 (execução) e 0057892-84.2011.8.14.0301 (embargos à execução) que o Estado do Pará, representado na época pelo Diretor Geral da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SEGUP), assinou o “Contrato nº 002/2010” e o “1ª Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2010-SEGUP”, através de Inexigibilidade de Licitação referente ao Processo nº 2010/28820, cujo o objeto era a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das centrais telefônica BXS-20E e do Sistema de Atendimento ao Público (SIAP) instalados no CIOP.

Tal contrato previa como contraprestação pelo Estado o pagamento no valor global de R$ 331.969,68 (trezentos e trinta e um mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a serem pagos mensalmente em parcelas iguais e sucessivas de R$ 27.664,14 (vinte e sete mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

Outrossim, o referido contrato previa a possibilidade de rescisão na “Cláusula Décima Terceira” nos termos estabelecidos no art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que não houvesse pendências de sua execução. In verbis:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

(...)

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

(...)

§ 5º Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

Assim, a empresa teria se utilizado de suas prerrogativas, na condição de contratada, para fazer a rescisão do contrato, em consequência da omissão do Estado sobre a Notificação Extrajudicial recebida em 09/02/2011, através do protocolo 193.926 (certidão de id 31125357 - Pág. 7), a qual dispunha o seguinte texto (31125357 - Pág. 6):

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM-PA

A

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARÁ

CNPJ/MF nº 05.054.952/0001-01

Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n. 305, Batista Campos, Belém - PA CEP n. 66023-700

Referência
: Notificação Extrajudicial

Prezado Senhor,

DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 83.472.803/0001-76, com sede na Rua Prof. Sofia Quint de Souza, 167, Capoeiras, Florianópolis SC, por seu advogado, vem, respeitosamente, tendo em vista a falta de pagamento das parcelas vencidas dos meses compreendidos entre junho/2010 e janeiro/2011 e o consequente inadimplemento do Contrato de Manutenção nº 310/2005,
conceder o prazo de 5 (cinco) dias para o pronto pagamento dos valores em aberto, no importe total de RS 301.815,77 (trezentos e um mil oitocentos e quinze reais e setenta e sete centavos)
, valor já acrescido das penalidades contratuais sob pena de resolução contratual, e demais multas previstas no contrato.

Florianópolis, 1º de fevereiro de 2011.

Outrossim, destaca-se que fora anexado os relatórios de Assistência Técnicas de nº 191994, 191995, 193040, 193058, 193078, 193079, 193094, 199851, 199875, 199876, 199895, 199878, 199888, 202510, 202520, 202632, 202635, 202650, 203020, 203022, 204556, 205852, 209530, 209536, 211805, 211842 (id 31125357, 31125369 e 31125380). Fora anexado as notas fiscais de junho/2010 nº (108764 e 108765), de julho/2010 (nº 109048) agosto/2010 (nº 110182), sendo todas no valor de R$ 27.664,14 (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

Por outro lado, o Estado do Pará apenas anexou a nota de empenho para comprovar o pagamento de 1 (uma) das notas fiscais de junho/2010 (id 13609195 - Pág. 6).

Diante disto, destaca-se que o ônus probandi milita em favor do particular, em razão de colocar em dúvida a idoneidade das alegações realizadas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 373, I e II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mesmo sentido é a jurisprudência Pátria sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE EMPENHO. REJEITADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para que seja aplicado o IPCA-E ao invés do índice INPC e, homologou o valor de R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como devido a parte exequente.

2-Necessário verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito do Agravado à percepção da importância de R$ R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

3-Contrato de locação de imóvel nº 162.011/2016-001-PMC (Id 10795247 - Pág. 4/10), firmado com o Município Agravante, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos, de forma a restar devidamente caracterizada a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

4-As alegações do Município Agravante sobre inexigibilidade do contrato em decorrência da ausência de empenho e do não processamento da dívida em restos a pagar, não legitimam a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, sobretudo não havendo negativa da ocorrência da locação que sediava Secretaria Municipal, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

(...)

6-
A relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada pelo Agravado, de forma que competia ao Município locatário o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015 e, diante da ausência de provas capazes de demonstrar cabalmente a quitação dos aluguéis pleiteados, impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003321-31.2017.8.14.0083 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. COMPROVAÇÃO ATRAVES DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CONSECTARIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA- AJUIZAMENTO AÇÃO - JUROS MORATORIOS- CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

1. Quanto a argumentação de que não houve comprovação a ex execução do serviço prestado, entendo que, tal argumento não merece acolhimento, pois, de acordo com as provas juntadas aos autos, demonstrou a empresa apelada a execução do contrato, entre as quais, a apresentação de nota de empenho, assinada por servidores da Prefeitura (Id n° 6509541); o contrato assinado de prestação de serviços de locação de veículos (Id n° 6509541 a n° 6509542); notas fiscais, demonstrativos de aluguel dos veículos (Id 6509542 a 6509543).

2. Já em relação a comprovação de parte dos débitos, entendo que a Fazenda Pública não trouxe qualquer comprovação de que o referido pagamento se refere as notas fiscais objetos da presente ação.

3. Em relação a litigância de má-fé, entendo que não restou demonstrado a intenção da Fazenda Pública de agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.

4. Merece ainda reforma a sentença em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária. Termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da ação. Ao passo que o termo inicial dos juros é a citação.

5. Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0035366-31.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022) (grifo)

Outrora, sobre o excesso na execução, verifica-se que o Juízo homologou os cálculos levando em consideração tão somente o bruto do débito, ou seja, desconsiderou os juros de mora, multa e correção monetária aplicada. Dessa forma, não há de se falar em excesso, ante a ausência de cobrança de valores a mais do que estipulado no título extrajudicial.

Sobre os honorários sucumbenciais em embargos à execução, considera-se seu arbitramento válido, nos termos do art. 85, §1º do CPC. in verbis:

Art. 85. (...)

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Em que pese a sentença ter sido proferida somente sobre os embargos à execução, e por via de consequência, tendo efeitos na execução, o Juízo a quo aplicou toda a legislação e a jurisprudência pertinente sobre o assunto.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ
, e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o decisum guerreado inalterado por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação supra.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

No caso em exame, verifica-se que o agravante limita-se a reiterar as alegações anteriormente tratadas no julgamento do recurso de apelação, especialmente no que se refere à suposta ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que teria comprovado o pagamento da parcela referente ao mês de junho de 2010, bem como à alegada desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

Todavia, tais argumentos não merecem ser acolhidos.

Conforme registrado na decisão agravada, ficou comprovado nos autos que o título executivo extrajudicial possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil. Também foi demonstrada a existência da relação contratual entre as partes e o descumprimento das obrigações pelo ente público.

No que se refere à alegação de excesso de execução, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada na decisão agravada, a qual consignou que o Juízo de origem homologou os cálculos considerando apenas o valor principal do débito, sem a incidência de juros de mora, multa ou correção monetária. Nesse contexto, concluiu-se pela inexistência de excesso de execução, uma vez que não houve cobrança de valores superiores àqueles previstos no título executivo extrajudicial.

Assim, não se verifica qualquer elemento capaz de rebater tal conclusão, especialmente porque o agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de cobrança indevida ou superior ao montante efetivamente devido.

Sobre os honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou a verba sucumbencial dentro dos parâmetros do art. 85, §3º, do CPC. Posteriormente, houve majoração em via recursal, conforme o art. 85, §11, em razão do desprovimento do recurso do Estado.

Portanto, não há ilegalidade, desproporção ou vício que justifique a alteração da decisão agravada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29289680, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026